Tribunal: STJ
Processo: 0485729-32.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 970383 - PA (2024/0485729-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: BRUNA KATRINE VIEIRA DE BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO - PA026925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado, destacando a inexistência de constrangimento
ilegal na decisão do Tribunal local, no que se refere à concessão da prisão
domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da prisão
domiciliar da paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, configura flagrante
ilegalidade, considerando os precedentes do STF e STJ sobre a concessão de
prisão domiciliar em casos de mães com filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida por estar fundamentada em elementos
concretos que indicam risco aos filhos da paciente, incluindo a evasão do
sistema prisional e a falta de registro e cuidados básicos à criança.
4. A jurisprudência do STF e STJ admite a concessão de prisão domiciliar a
mães de menores de 12 anos, desde que não haja situação excepcional que
contraindique a medida, o que foi verificado no caso concreto.
5. A decisão impugnada está em conformidade com os parâmetros
jurisprudenciais fixados, não havendo constrangimento ilegal na revogação da
prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar a mães de menores de
12 anos não é automática e deve considerar situações excepcionais que
possam contraindicar a medida".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; LEP, art. 117.
Documento eletrônico VDA47492937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 990feddf-c696-4fe1-8671-978730045b08

STF, HC 143.641/SP; STF, HC 165.704/DF;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 731648 SC 2022/0085529-1; STJ, AgRg no HC 948.979/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 990feddf-c696-4fe1-8671-978730045b08

AgRg no HABEAS CORPUS No 970383 - PA (2024/0485729-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: BRUNA KATRINE VIEIRA DE BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO - PA026925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado, destacando a inexistência de constrangimento
ilegal na decisão do Tribunal local, no que se refere à concessão da prisão
domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da prisão
domiciliar da paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, configura flagrante
ilegalidade, considerando os precedentes do STF e STJ sobre a concessão de
prisão domiciliar em casos de mães com filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida por estar fundamentada em elementos
concretos que indicam risco aos filhos da paciente, incluindo a evasão do
sistema prisional e a falta de registro e cuidados básicos à criança.
4. A jurisprudência do STF e STJ admite a concessão de prisão domiciliar a
mães de menores de 12 anos, desde que não haja situação excepcional que
contraindique a medida, o que foi verificado no caso concreto.
Documento eletrônico VDA47269963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:37
Código de Controle do Documento: 529c12e0-21d2-4c29-a362-d1e0e827001f

5. A decisão impugnada está em conformidade com os parâmetros
jurisprudenciais fixados, não havendo constrangimento ilegal na revogação da
prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar a mães de menores de
12 anos não é automática e deve considerar situações excepcionais que
possam contraindicar a medida".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; LEP, art. 117.
STF, HC 143.641/SP; STF, HC 165.704/DF;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 731648 SC 2022/0085529-1; STJ, AgRg no HC 948.979/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNA KATRINE
VIEIRA DE BRITO contra a decisão monocrática, fls. 168-173, que não
conheceu do
impetrado, destacando a inexistência de
habeas corpus
constrangimento ilegal na decisão do Tribunal local, no que se refere à
concessão da prisão domiciliar.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Sustenta a agravante que sentença condenatória do Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Monte Alegre não descreve qualquer prática
criminosa ocorrida dentro do ambiente doméstico ou na presença dos filhos da
paciente. Ao contrário, consta expressamente que a substância entorpecente foi
encontrada enterrada no quintal da residência, sem qualquer indicação de que
(fl. 210).
estivesse no interior da casa ou exposta às crianças
Argumenta que a revogação da prisão domiciliar da paciente carece de
motivação idônea, configurando flagrante ilegalidade. Portanto, o presente
Agravo Regimental tem por finalidade garantir uma melhor análise dos pedidos
(fl. 212).
formulados pela Paciente
Ao final, requer (fl. 214):
a) O provimento do presente agravo regimental, para que seja
reconsiderada a decisão monocrática e conhecido o habeas corpus;
b) No mérito, a concessão da ordem para restabelecer a prisão
domiciliar da paciente, em observância aos princípios constitucionais e
à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores;
c) Caso Vossa Excelência entenda por manter a decisão agravada,
requer-se a submissão do feito à apreciação da Turma Julgadora.

Documento eletrônico VDA47269963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:37
Código de Controle do Documento: 529c12e0-21d2-4c29-a362-d1e0e827001f

É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou
coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo
à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
Na hipótese, diferentemente do que foi alegado no presente writ, o
Tribunal impetrado utilizou fundamentos concretos para revogar a
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.
Sobre a questão, o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 16-24 - grifamos):
No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao
benefício da prisão domiciliar, conforme asseverado pelo
dominus litis. É que, embora seja mãe de pelo menos três
, consoante
filhos menores de 12 (doze) anos de idade
Certidões de Nascimento de ID no 21278471 – Págs. 14/16, e
não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça, a
, na medida em que,
hipótese revela situação excepcional
conforme mencionado pela Promotora de Justiça, na petição de
ID no 21278471 - Pág. 17, a agravada estava evadida do
sistema prisional desde 15.05.2019, quando obteve saída
temporária e descobriu que estava gestante, deixando de
retornar ao estabelecimento penal, e não registrando a
sua quarta filha perante o Cartório de Pessoas Naturais,
por receio de ser recapturada, o que ocorrera somente em
, consoante consulta ao Sistema SEEU. Ainda
02.07.2024
segundo a Promotora de Justiça, de acordo com informação
extraída da sentença condenatória, ela guardava as drogas
em sua residência, no mesmo ambiente em que morava
seus familiares e, inclusive, seus filhos.
O acórdão proferido pelo Juízo a quo ressalta o conteúdo da sentença
condenatória proferida contra a paciente em
, constante
09/05/2018
do Sistema LIBRA, na qual o juiz de primeiro grau assim se decidiu:
Destarte, fazendo aplicação do entendimento recente do STF ao
caso em comento, supracitado, a este Juízo cabe apenas verificar
no caso em tela a existência do preenchimento dos requisitos
estabelecidos na veneranda Decisão acima mencionada. Com
isso, assim o fazendo, constato que a denunciada BRUNA
Documento eletrônico VDA47269963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:37
Código de Controle do Documento: 529c12e0-21d2-4c29-a362-d1e0e827001f

KATRINE VIEIRA DE BRITO não preenche todos os requisitos
necessários para concessão da benesse da prisão domiciliar,
senão vejamos: A ré em questão, outrora, precisamente nos
autos no. 0003183-23.2017.8.14.0032 foi beneficiada pela
prisão domiciliar por este mesmo Juízo, sob os mesmos
argumentos levantados, no sentido de cuidar da prole, momento
em que a mesma estava presa preventivamente em decorrência
de suposto cometimento de tráfico de drogas, apurado nos autos
da Ação Penal no. 0002962-40.2017.8.14.0032, mesmo tipo de
delito do ora analisado; quando da prática do delito a requerente
já era mãe e, sem dúvida, sabia dos cuidados necessários ao
desenvolvimento saudável dos filhos. Porém, nada disso lhe
impediu de se envolver no evento criminoso. A denunciada voltou
a ser presa pela mesma prática delitiva, denotando que faz do
crime seu meio de vida e possui séria dificuldade em assimilar
as regras de convivência social. Vale lembrar que o delito a que
responde a ré é gravíssimo e uma eventual substituição da
prisão preventiva pela prisão domiciliar estaria a beneficiá-la por
sua própria torpeza, vez que, repise-se, a mesma já teve tal
benefício deferido uma vez. (...) Entendo que o caso da autuada
se
encontra
na
hipótese
definida
como
situação
excepcionalíssima, das exceções elencadas na decisão exarada
nos autos do Habeas Corpus Coletivo no. 143.641/SP, portanto
incabível a concessão de prisão domiciliar ora pugnada. Assim,
com base em tais fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISO
DOMICILIAR ora pugnado.
Analisando os documentos que foram apresentados junto com o
pedido, observa-se que a criança A.E.B.A., conquanto nascida em
, foi registrada apenas no ano de 2024. Neste ponto, é
23/03/2020
inescapável reconhecer todas as consequências negativas que a
ausência de registro causa ao infante, especialmente pela falta de
vacinação e consultas médicas regulares, além de outros cuidados
que são previstos como forma de prevenção, dispensados às crianças
de sua idade.
Assim, ao contrário do que foi alegado pela impetrante, a decisão de
prisão preventiva foi pautada em elementos concretos, caracterizando
situação excepcional de revogação do benefício concedido de prisão
domiciliar, também porque a genitora demonstrou reincidir na prática
delitiva inclusive no período que deveria dispensar os cuidados à
prole.
Ademais, os precedentes confeccionados pelo Supremo Tribunal
Federal nos HCs ns. 143.641/SP e 165.704/DF se aplicam somente
às mulheres presas de modo cautelar, tal como se retira da própria
ementa dos julgados. No mesmo sentido, é o conteúdo da Resolução n.
369, de 19.01.2021, do CNJ.
Aliás, conforme indicado na decisão impugnada (fls. 18-19 - grifamos):
Em observância ao disposto no art. 117 da LEP, a princípio, o
fato de a agravada estar em regime semiaberto, por si só,
afastaria a possibilidade da prisão domiciliar.
Confira-se o enunciado normativo:
Art.117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
Documento eletrônico VDA47269963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:37
Código de Controle do Documento: 529c12e0-21d2-4c29-a362-d1e0e827001f

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante. (grifei)
Destarte, a concessão da prisão domiciliar, em regra, é
reservada aos reeducandos que cumprem pena no regime
aberto. Todavia, excepcionalmente, os tribunais superiores
vêm admitindo a concessão do benefício àqueles que
estejam cumprindo pena em regime prisional fechado ou
semiaberto, como é a hipótese. Isso, todavia, quando
demonstrada alguma excepcionalidade que justifique a
concessão da prisão domiciliar.
Esta Corte Superior tem interpretado de forma extensiva à prisão
domiciliar também nas hipóteses de condenação definitiva. Nesse sent
ido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM
FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA
OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS
MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA.
ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N.
143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é
cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores
de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP,
desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou
grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios
filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a
contraindicar a medida.
2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar
às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está
condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos
cuidados maternos, que é legalmente presumida.
3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue
domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até
12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos
termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que
presentes os requisitos legais.
4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.
(STJ - AgRg no HC: 731648 SC 2022/0085529-1, Data de
Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de
07/06/2022
Publicação: DJe 23/06/2022)
Por fim, ainda segundo entendimento desta Corte
Não é suficiente alegar a maternidade para deferir-se, de forma
automática, a prisão domiciliar durante a execução. A análise do
benefício sob o viés da proteção integral da criança é diferente
após a condenação definitiva; se faz conforme o caso concreto,
para justificar o sacrifício da garantia da segurança pública,
dever do Estado e direito de todos. Não há direito líquido e certo
à indistinta soltura de todas as condenadas que possuem filhos
menores de 12 anos, principalmente quando condenadas por
crimes graves. (AgRg no HC n. 948.979/SP, relator Ministro
Documento eletrônico VDA47269963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:37
Código de Controle do Documento: 529c12e0-21d2-4c29-a362-d1e0e827001f

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
13/11/2024
DJe de
).
18/11/2024
Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias
ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório
incabível na estreita via do habeas corpus, se observa a
compatibilidade do indeferimento da prisão domiciliar, com os
parâmetros
jurisprudenciais
fixados,
não
havendo
qualquer
constrangimento ilegal, na decisão impugnada.
Ante o exposto,
o habeas corpus.
não conheço
Em que pese os argumentos apresentados, a decisão prolatada se
baseou em acontecimentos concretos que revelam que a genitora apresenta
risco aos próprios filhos, inclusive foi reforçado que o fato da genitora se evadir
quando grávida, vindo a registrar a prole anos depois, sem qualquer cautela,
inclusive em relação às vacinações que a criança necessita, constitui
argumento idôneo para afastar o requerimento.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos, até porque não houve apresentação de qualquer
argumento novo a ensejar a mudança de entendimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47269963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:37
Código de Controle do Documento: 529c12e0-21d2-4c29-a362-d1e0e827001f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 970.383 / PA
Número Registro: 2024/0485729-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00104496720188140051 08130081020248140000 104496720188140051 8130081020248140000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO - PA026925
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: BRUNA KATRINE VIEIRA DE BRITO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNA KATRINE VIEIRA DE BRITO (PRESO)
ADVOGADO : RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO - PA026925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA47457859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 9a1028a4-51f2-450f-af63-349710f21877

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 9a1028a4-51f2-450f-af63-349710f21877